Tribunal: TJDFT
Processo: 0711077-48.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. MAIS BENÉFICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se o conjunto probatório formado, sobretudo, pelas declarações da vítima, respaldada no restante da prova testemunhal e pericial produzida, ampara a condenação do acusado pela prática do delito de lesão corporal, não há falar em absolvição.

2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.

3. Nada a reparar quanto à pena estabelecida e o regime inicial de cumprimento tendo em vista que o magistrado sentenciante os fixou corretamente.

4. Recurso conhecido e não provido.